Tribunal: TJMT
Processo: 0500078-23.2015.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500078-23.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELANTE), MARIELLY NUNES DE MELO - CPF: 035.948.531-60 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), Secretaria Municipal de Educação de Rondonópolis (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), Prefeito Municipal de Rondonópolis (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) – ALEGAÇÃO DE “SUSPENSÃO” NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. O Mandado de segurança exige a demonstração de plano, isto é, documentalmente, do direito líquido e certo.

2. É inviável o manejo do Mandado de Segurança, posto que não se admite a dilação probatória na via estreita deste remédio constitucional.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Sindicato dos servidores públicos municipais de Rondonópolis,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos
do
Mandado de Segurança
nº 050078-23.2015.811.0003, impetrado em face de ato supostamente ilegal atribuído à
Secretária Municipal de Educação do Município de Rondonópolis,
denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que, a Apelante é representante dos servidores municipais de Rondonópolis e ajuizou o presente
mandamus
almejando a concessão da segurança para
incorporação do Adicional de Tempo de Serviço, bem como a regularização do pagamento do mesmo, aos servidores que possuem dois vínculos na Administração, sob pena de multa diária.

Após a denegação da segurança, sob o fundamento da ausência de direito líquido e certo, a Impetrante interpôs o presente apelo, alegando em síntese que a decisão administrativa objurgada viola a legislação municipal.

Requer:
digne-se esse e. Tribunal a dar provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença do MM. Juiz a quo e de conseguinte julgar procedente o pedido formulado na exordial, de acordo com a fundamentação exposta.

A Apelada não apresentou contrarrazões (id. 9243563).

Foi oportunizada vistas ao Ministério Público, mas não houve parecer (id. 12870957).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto contra sentença que denegou a segurança nos seguintes termos:

Ao contrário do afirma o Sindicado dos Servidores Públicos Municipais, os documentos juntados com a inicial não apontam a suspensão do Adicional de Tempo de serviço, mas somente a regularização do pagamento nos moldes do artigo 69, §2º, da Lei Municipal nº 1.752/1990 (Estatuto dos Servidores do Município de Rondonópolis), conforme transcrição a seguir:

“Art. 69 - Por quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao Funcionário um adicional correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 7 (sete) quinquênios.(...)

§ 2° - O Funcionário que exercer, cumulativamente, mais de um cargo, terá direito ao adicional calculado sobre o vencimento de maior monta.”.

Conforme se extrai da cópia do MEMO 474/2015/DRH/SMADM, expedido pelo Secretário Municipal de Administração, ao invés do referido adicional ser pago sobre o vencimento de maior monta, como determina a lei vigente, estava, na verdade, sendo pago em duplicidade àqueles servidores que exercem atividades cumulativas (id. 307323).

De acordo, ainda, com a ficha financeira da servidora Marta Cristina Barbosa, entre janeiro a maio de 2015, esta recebeu o Adicional de Tempo de Serviço nos dois cargos que cumulou (de comissão e carreira), sendo que em junho do corrente ano, o adicional foi pago apenas no cargo de carreira (docente do ensino fundamental) (id. 307329).

Por sua vez, a ficha financeira de Rosely de Almeida revela que, entre janeiro de maio de 2015 a servidora recebeu o adicional nos cargos que cumulou, sendo que em junho de 2015, passou a receber apenas no cargo de Diretora do EMEI (id. 307334).

Portanto, os documentos juntados aos autos só revelam que houve uma regularização no pagamento do Adicional de Tempo de Serviços nos casos especiais de servidores que cumulam atividades no âmbito municipal, dento do que estabelece a legislação local, e não a suspensão do adicional como relatado na inicial.

Não se questiona nesta decisão o direito dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação de receber o Adicional de Tempo de Serviço, mas é fato que não restou demonstrado qualquer lesão ao direito líquido e certo destes servidores, pois se houve supressão indevida do adicional, não ficou comprovado nesta ação mandamental.

Desse modo, não ficou demonstrada a ilegalidade na decisão administrativa que determinou a regularização do pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, nos moldes da Lei nº 1.752/1990 (Estatuto dos Servidores do Município de Rondonópolis).

Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo improcedente o pedido de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS-MT e consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

O apelante, representante dos servidores públicos de Rondonópolis, aduz que houve suspensão do pagamento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) pelo Município de Rondonópolis, além de alegar que os servidores da educação têm direito à incorporação deste benefício, mesmo quando da cumulação de cargos.

Nada obstante o entendimento do apelante, a comprovação da sua pretensão está a depender de dilação probatória, porquanto os documentos colacionados na inicial do mandado de segurança não são suficientes à comprovação inequívoca de seu direito líquido e certo.

Pelo contrário,
in casu,
os documentos juntados aos autos demonstram que não houve uma suspensão do pagamento do adicional, mas sim a sua regularização, nos termos da legislação municipal (Lei n
º 1752/1990)
, que ao tempo do ato administrativo atacado contava com a seguinte redação:

Art. 69. (...)

§ 1º O servidor que exercer, cumulativamente, mais de um cargo, poderá optar pela incidência do adicional sobre o vínculo de maior vencimento.

Como se sabe, em se tratando de Direito Administrativo, vigora a máxima
“tempus regit actum”,
o que quer quiser que se aplica a norma do tempo do ato administrativo.

Como se vê, ao tempo do ato administrativo atacado, a autoridade dita coatora estava agindo em consonância com a legislação municipal, logo, ausente qualquer ilegalidade.

Ademais, a situação dos servidores após a modificação legislativa, que seu em 2016, ou seja, posteriormente à impetração deste
mandamus,
não pode ser objeto de discussão nestes autos, até mesmo porque, exigiria dilação probatória, o que não é possível nesta via estreita, isso porque:

“
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

De fato, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória.

Em semelhante sentido, há precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — MANDADO DE SEGURANÇA — TRANSIÇÃO DE SERVIDOR DE REGIME CELETISTA PARA REGIME ESTATUÁRIO —
ADICIONAL
DE
TEMPO
DE
SERVIÇO
— CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO CARGO DE REGIME CELETISTA —
INCORPORAÇÃO
AO SUBSÍDIO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR CARÊNCIA DE PROVAS — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.
Na hipótese, os elementos trazidos pelo impetrante para comprovação de seu direito líquido e certo, não é suficiente à comprovação do direito à
incorporação
de já existente recebimento de acional de tempo de serviço, proveniente de regime celetista para regime estatutário. Logo, o caso está a demandar dilação probatória, não sendo admissível em mandado de segurança, sendo a via ordinária o meio próprio para pleiteá-lo.

(N.U 1005686-08.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Dessa forma, restou comprovado que no presente caso, o mandado de segurança não é o instrumento adequado para se verificar o alegado direito que apelante afirma possuírem seus representados, quer pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, que pela necessidade de dilação probatória.

Por fim, pontuo que é incabível a fixação ou majoração de honorários na espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022